Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-81.2018.8.26.0025
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Angatuba – Vícios na realização do Pregão Presencial n.o 04/2013, que acabou sendo anulado – Com isso, devido à proximidade do início do ano letivo de 2013, houve a contratação emergencial, com dispensa de licitação, de empresa para a realização do transporte escolar – Constatação de prejuízo aos cofres públicos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Angatuba – Vícios na realização do Pregão Presencial n.o 04/2013, que acabou sendo anulado – Com isso, devido à proximidade do início do ano letivo de 2013, houve a contratação emergencial, com dispensa de licitação, de empresa para a realização do transporte escolar – Constatação de prejuízo aos cofres públicos municipais.

CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Possibilidade de convolação no segundo grau de jurisdição – Prescrição – Não incidência – Prazo prescricional de cinco anos, cujo termo final é a data da propositura da demanda e não a data da conversão – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.